Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF (SUSCITADO). JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE). ARTIGO 114 DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL. CONFIGURADO. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA ADOLESCENTE SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, visando à definição da competência para processar e julgar os fatos apurados em ocorrência policial, relativos a crimes contra a dignidade sexual, supostamente praticados em ambiente virtual, por pessoa desconhecida, tendo como vítimas menores, com 12 e 10 anos.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) determinar se o conflito de competência está devidamente configurado, à luz do art. 114 do Código de Processo Penal; e (ii) determinar o Juízo competente.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Penal, o conflito de competência configura-se quando dois ou mais juízos se declaram competentes ou incompetentes para apreciar o mesmo fato criminoso.
4. A ausência de denúncia não impede o reconhecimento do conflito quando ambos os juízos envolvidos afastam sua competência, configurando conflito negativo. Precedente STJ: REsp n. 2.162.562/SE.
5. A Resolução 1, de 23 de julho de 2024, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, e excluiu expressamente da sua competência, dentre outros, os crimes e as contravenções penais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar.
6. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime de estupro, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
IV - Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia - suscitado.